Tribunal: TJES
Processo: 5012359-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012359-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA.

A
GRAVADO: DANIEL SABINO MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO – CONSTRUÇÃO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO - PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Orion Engenharia Ltda. contra decisão da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, em ação de distrato cumulada com pedido de restituição de valores pagos e indenização por dano moral ajuizada por Daniel Sabino Martins, rejeitou as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão do agravado está prescrita em razão do decurso do prazo previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil; (ii) estabelecer se a agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, segundo a qual se considera a narrativa da petição inicial para o reconhecimento das condições da ação, sendo desnecessária instrução probatória prévia.

4. No caso concreto, o agravado firmou com a agravante
um
contrato
de adesão
com
o objetivo
de
integrar

um
condomínio que seria
formado para

a construção de
um edifício de apartamentos residenciais em regime de
administração,
n
a
forma
prevista

n
a
Lei
nº
4.591/1964,
tendo pago a taxa de adesão diretamente à agravante, que assumiu contratualmente a obrigação de devolução dos valores em caso de inviabilidade do empreendimento.

5. A ausência de constituição do condomínio à época da assinatura do contrato e o recebimento direto da taxa de adesão pela agravante conferem-lhe legitimidade passiva para responder pela restituição pleiteada.

6. A controvérsia envolve responsabilidade civil contratual, de modo que se aplica o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do EREsp nº 1.281.594/SP.

7. A ação foi proposta em 2015, dentro do prazo de 10 anos contados da assinatura do contrato em 2008, não havendo prescrição a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional de 10 anos às ações fundadas em inadimplemento contratual, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na narrativa da inicial, segundo a teoria da asserção.

3. A construtora que recebe diretamente a taxa de adesão e assume a obrigação de devolução no caso de inviabilidade do empreendimento possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de distrato.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, § 3º, V; Lei nº 4.591/1964, arts. 58, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.281.594/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019, DJe 23.05.2019; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.685.808/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 29.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.142.869/MS, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.969.338/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.02.2024.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto
proferido pelo
Eminente
relator
.

Vitória,
ES,
_____
de _____

de 20
2
6
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012359-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: DANIEL SABINO MARTINS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012359-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA.

A
GRAVADO: DANIEL SABINO MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO – CONSTRUÇÃO EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO - PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Orion Engenharia Ltda. contra decisão da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, em ação de distrato cumulada com pedido de restituição de valores pagos e indenização por dano moral ajuizada por Daniel Sabino Martins, rejeitou as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão do agravado está prescrita em razão do decurso do prazo previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil; (ii) estabelecer se a agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, segundo a qual se considera a narrativa da petição inicial para o reconhecimento das condições da ação, sendo desnecessária instrução probatória prévia.

4. No caso concreto, o agravado firmou com a agravante
um
contrato
de adesão
com
o objetivo
de
integrar

um
condomínio que seria
formado para

a construção de
um edifício de apartamentos residenciais em regime de
administração,
n
a
forma
prevista

n
a
Lei
nº
4.591/1964,
tendo pago a taxa de adesão diretamente à agravante, que assumiu contratualmente a obrigação de devolução dos valores em caso de inviabilidade do empreendimento.

5. A ausência de constituição do condomínio à época da assinatura do contrato e o recebimento direto da taxa de adesão pela agravante conferem-lhe legitimidade passiva para responder pela restituição pleiteada.

6. A controvérsia envolve responsabilidade civil contratual, de modo que se aplica o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do EREsp nº 1.281.594/SP.

7. A ação foi proposta em 2015, dentro do prazo de 10 anos contados da assinatura do contrato em 2008, não havendo prescrição a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional de 10 anos às ações fundadas em inadimplemento contratual, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na narrativa da inicial, segundo a teoria da asserção.

3. A construtora que recebe diretamente a taxa de adesão e assume a obrigação de devolução no caso de inviabilidade do empreendimento possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de distrato.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, § 3º, V; Lei nº 4.591/1964, arts. 58, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.281.594/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019, DJe 23.05.2019; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.685.808/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 29.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.142.869/MS, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.969.338/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.02.2024.

Vitória,
ES,
_____
de _____

de 20
2
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________
_________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012359-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA.

A
GRAVADO: DANIEL SABINO MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Prevalece na jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória

(
STJ,
AgInt no AREsp n
º
2.288.749/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
3ª
Turma, DJe de 23/8/2024)
.

Assim,
para que se reconheça a legitimidade
passiva
“ad causam”,
basta
que os argumentos deduzidos na inicial
permitam

a verificação, em exame puramente abstrato,
de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo
alegado pelo
autor.

Na hipótese, o agravado
firm
ou
com a
agravante
,
em
04/07/2008
,

um
contrato
denominado
T
ermo de
A
desão
a
o
Condomínio Fechado do Edifício Korintos
,
com
o objetivo
de
integrar

um
condomínio que seria
formado para

a construção de
um edifício de apartamentos residenciais em regime de
administração,
também chamado “a preço de
custo”,
n
a
forma prevista n
os arts. 58 e seguintes da
Lei
nº
4.591/1964.

Nessa modalidade de incorporação imobiliária, um condomínio formalmente constituído contrata uma empresa para construir o edifício e se responsabiliza pelo pagamento integral da obra.

O contrato de prestação de serviços de construção e incorporação, assim como todos os documentos inerentes às transações ou aquisições relacionadas à construção são emitidos em nome do condomínio (Lei nº 4.591/64, art. 58, I).

Da mesma forma, todos os pagamentos feitos pelos condôminos para qualquer fim relacionado com a construção serão depositados em uma conta bancária de titularidade do condomínio (Lei nº 4.591/64, art. 58, II).

Destarte, a constituição do condomínio e, por conseguinte, a aferição da viabilidade do empreendimento e a realização do contrato de prestação de serviços com a construtora devem preceder ao início das obras, sob pena de descaracterizar a construção em regime de administração ou a preço de custo.

D
e acordo com o
contrato

firmado entre as partes

(fls.
120-126
)
, o
agravado adquiriu

o apartamento nº
1.201

e

uma
vaga de garagem
do empreendimento denominado Edifício Residencial Korintos, no valor de R$
156.313,05
(cento e cinquenta e seis mil, trezentos e treze reais e cinco centavos)
.

A
s

cláusula
s

9 e 10

do contrato estabelece
m
que o valor
supramencionado

seria
composto por uma taxa de adesão
referente à fração ideal do terreno

e
pelo
custo da construção propriamente dit
o.

A
taxa de adesão, no valor

R$
15.119,37
(quinze mil, cento e dezenove reais e trinta e sete centavos)
,
foi paga diretamente à agravante no dia 15/07/2008
com a finalidade
de cobrir parte dos custos
de
comercialização, planejamento
e
lançamento do empreendimento.

Já o
custo da construção
foi

estimado em R$ 141.193,68
(cento e quarenta e um mil, cento e noventa e três reais e sessenta e oito centavos)
,
qu
e seria pago em 50
(cinquenta)
prestações mensais de R$ 1.380,00
(mil trezentos e oitenta reais)
e 8
(oito)
prestações semestrais de R$ 9.024,21
(nove mil, vinte e quatro reais e vinte e um centavos)
,
as quais não foram
pagas
.

A
cláusula
nº

11
do contrato

estabelece que “Tão logo esteja concluído o fechamento referente à formação do condomínio representado pelas unidades que o compõem, será firmado o documento entre os condôminos participantes de acordo com a fração ideal correspondente, sob a forma de promessa de permuta com compromisso de construção, formando-se então o
Condomínio do Edifício Residencial Korintos
”.

E nos termos da cláusula nº 12, “
Em caso de
não viabilização
do referido empreendimento, por motivos diversos, a ORION ENGENHARIA LTDA., compromete-se a devolver a quantia referente à taxa de adesão
da unidade respectiva, devidamente corrigida pela
variação do índice CUB-ES, incidente sobre os valores efetivamente pagos, nas mesmas condições pactuadas”
(fls.
123
)
.

Tais disposições comprovam que na data da realização do contrato o condomínio ainda não havia sido constituído,
eis que o termo de adesão acostado às fls. 120-126 foi firmado apenas
pela agravante, que recebeu o valor da taxa de adesão paga pelo agravado e se comprometeu a restituí-la na hipótese de inviabilidade do empreendimento.

A
ssim, considerando que a pretensão deduzida na inicial é o desfazimento do negócio jurídico, a restituição do valor referente à taxa de adesão e indenização por dano moral com base no suposto inadimplemento do contrato pela construtora, não há o que justifique a reforma da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante.

Averbe-se que a alegação de que os fatos descritos na inicial não correspondem à verdade,
eis que a rescisão do contrato teria ocorrido por culpa do agravado, que deixou de pagar as prestações, ainda que fique
comprovada, não conduz à extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento na ilegitimidade passiva da agravante e, sim, à improcedência do pedido.

Noutra parte,
con
forme
o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de divergência no recurso especial
n
º
1.281.594/SP,
a pretensão fundada em
responsabilidade civil contratual
se submete
ao prazo prescricional
de 10
(dez)
anos previsto no
art. 205 do C
ódigo Civil,
ao passo que o prazo de 3
(três)
a que alude o art. 206, § 3º, V, do referido diploma legal, é aplicável somente às pretensões indenizatórias decorrentes de responsabilidade civil extracontratual, também denominada de aquiliana.

Eis a ementa do acordo a que me refiro:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual.

II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.

III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão “reparação civil” empregada pelo seu art. 206, § 3º, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual.

IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico.

V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.

VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil).

Embargos de divergência providos”.

(
STJ,
EREsp n
º
1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019)

No mesmo sentido cito os seguintes precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA 168 DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, tratando-se de responsabilidade contratual, incide o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, aplicando-se a prescrição trienal do art. 206, § 3º, V, do mesmo estatuto, aos casos de responsabilidade extracontratual.

2. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (Súmula n. 168/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt nos EREsp n. 1.685.808/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 7/11/2024)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 e 1.022 do CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas demandas envolvendo responsabilidade civil por descumprimento contratual, a prescrição obedece ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 2.142.869/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. SINISTRALIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA N.º 568 DO STJ. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA PARA AS CONTRIBUIÇÕES. SUBSIDIARIEDADE DA PRETENSÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. INCLUSÃO PRESTAÇÃO VENCIDAS E VINCENDCAS. TEMA NÃO DEBATIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULA N.os 282 E 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/02), que prevê 10 anos de prazo prescricional e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de 3 anos.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 1.972.912/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.

[...]

2. O Tribunal de origem adotou entendimento convergente com a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual o prazo prescricional aplicável às hipóteses que discutam inadimplemento contratual é o decenal. Súmula 83 do STJ. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

[...]

4 Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 1.969.338/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO CIVIL FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRDOR - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS, TRIBUTOS E MULTAS REFERENTES AO PERÍODO DE USO E GOZO DO BEM PELA PROMITENTE COMPRADORA - POSSIBILIDADE.

I - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive pacificada pela respectiva Segunda Seção, no julgamento do EREsp 1.280.825/RJ, às demandas fundadas em responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual submetem-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, e não ao trienal do art. 206, § 3º, do mesmo códex ou ao quinquenal do art. 27 do CDC.

[...]”.

(TJMG – AP nº 51608316120198130024, Relator Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE BENS E PERDAS E DANOS. VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO.

1. O STJ firmou entendimento no sentido de que nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra prevista no art. 205 do CC, que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no artigo 206, § 3º, V, da mesma legislação, com prazo de três anos.

[...]”.

(TJGO – AP nº 00197413120168090069, Relator Des. Anderson Máximo de Holanda, Guapó - Vara Cível, Data de Publicação: 27/02/2023)

“ACÓRDÃO: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA QUANTO AOS JUROS DE OBRA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. AFASTADA. ATRASO NA CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. COBRANÇA DE TAXAS ADMINISTRATIVAS. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. CARACTERIZADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Quanto à alegada prescrição trienal, conforme prevista no art. 206, § 3º, IV, CC/02, suscitada pela construtora Apelante, o entendimento atual consolidado pela jurisprudência do STJ é pela observância do prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205, do CC/02. Prejudicial rejeitada.

[...]”.

(TJES – AP nº 0009524-59.2018.8.08.0012, Relator Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, publicado em 31/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA AFASTADA. APLICAÇÃO DO CDC. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRAZO DECENAL ( CC 205). RESCISÃO. CULPA DO COMPRADOR. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.

[...]

II - O prazo prescricional aplicável às ações que visam à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel é de 10 (dez) anos, em atenção ao artigo 205 do Código Civil. Não transcorrido o referido prazo entre a data do inadimplemento do comprador e o ajuizamento da ação, não está consumada a prescrição.

[...]”.

(TJGO – AP nº 02092816720168090051, Relator Des. Reinaldo Alves Ferreira, Data de Julgamento: 08/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. ART. 205, CPC. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA PELA RESCISÃO CONTRATUAL ADMITIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. SÚMULA 543 DO STJ. LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS. INDENIZAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

[...]

2. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de restituição de valores decorrentes da rescisão do contrato de compra e venda.

[...]”.

(TJSP – AP nº 10376670920148260100, Relatora Desª. Maria do Carmo Honório, Data de Julgamento: 17/11/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA AGRAVO RETIDO AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA APELAÇÃO NÃO CONHECIDO AGRAVO RETIDO DILAÇÃO DE PRAZO PARA INFORMAR ENDEREÇO DE TESTEMUNHA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL IMPROVIDO SENTENÇA EXTRA PETITA PEDIDO NÃO CONTIDO DA INICIAL PARCIALMENTE CONFIGURADA PRESCRIÇÃO DECENAL RESTITUIÇÃO DOS VALORES CULPA DA COMPRADORA RETENÇÃO 10% (DEZ POR CENTO) RECURSOS DA AUTORA E SEGUNDA REQUERIDA IMPROVIDOS RECURSO DA PRIMEIRA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. A pretensão de recebimento de valores pagos, que não foram restituídos depois de rescindido o contrato de compra e venda, submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 Código Civil. Precedentes do STJ.

[...]”.

(TJES – AP
nº
00273731420148080035, Relator
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
,
Terceira Câmara Cível
, Data de Publicação: 08/06/2018)

À vista desse entendimento e considerando que o contrato
supramencionado
foi firmado no dia 04/07/2008, não está prescrita a pretensão deduzida na ação
de
distrato c/c pedido de restituição de valores pagos e indenização por dano moral
ajuizada
pelo agravado
em 13/10/2015.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)